Tribunal: TJMT
Processo: 1022777-13.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022777-13.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (EMBARGANTE), Olinda de Quadros Altomare Castrillon (EMBARGADO), JUÍZA DA 11ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DE SOUZA ARRUDA - CPF: 035.286.751-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APLICOU MULTA POR LITIG NCIA POR MÁ-FÉ AO IMPETRANTE – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 267 DO STF – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO BRANDÃO CORREA, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que não conheceu do seu agravo interno.

O embargante entende que há omissão no julgado, pois não houve

pronunciamento sobre a possibilidade de aplicar multas de litigância de má fé, em terceiros totalmente estranho às partes, no caso o advogado da parte autora de acordo com a vigência ou não do §6º do art. 77 do CPC.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

O acórdão embargado foi claro, objetivo e, calcado em lei e em jurisprudência, deu o Direito posto à apreciação dos julgadores.

Como é cediço, o mandado de segurança é a ação intentada por pessoa física ou jurídica no sentido de lhe ser assegurado um direito líquido e certo, ameaçado ou violado por ato de autoridade manifestamente inconstitucional ou ilegal.

O pretório excelso possui o entendimento de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição
. Tal orientação está sedimentada no enunciado da Súmula nº 267 do STF e é aplicada pelos seus Ministros, conforme se observa dos seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(RMS 34876 ED-AgR, Relator Min. Alexandre dee Moraes, Primeira Turma, julgado em 29/06/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A MANDADO DE SEGURANÇA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 267 E 268 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (Súmula 267),
nem contra decisão transitada em julgado (Súmula 268).

2. Inviável o manejo de mandado de segurança como sucedâneo de ação rescisória.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(MS 26.394-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto).

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 52, §2º, I, DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” Súmula 267/STF.

2. Somente se admite mandado de segurança contra ato judicial quando se tratar de decisão teratológica ou ilegal”
(TJMT. AgR 68115/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS AUTOS MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Considerando-se os fundamentos já lançados na
decisão monocrática agravada que indeferiu a petição inicial porque

há recurso competente contra decisão proferida pelo relator que cause manifesto prejuízo as partes e interessados
(inciso III, §2º, artigo 52 do Regimento Interno)
e não vislumbrando alteração fática ou jurídica que justifique a mudança de entendimento nela expresso, nega-se seguimento ao recurso.”
(TJMT. AgR 120638/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 07/10/2015).

Na hipótese, a impetrante se insurge contra
decisão interlocutória
que lhe aplicou multa de litigância em má fé, pelo fato de ter distribuído o recurso na modalidade sigilosa, e que em sede de despacho que recepcionou o recurso de apelação interposto pelo constituinte do ora paciente, intimando a seguradora para contrarrazoar.

Com efeito, tratando-se de mandado de segurança contra ato judicial, além da irrecorribilidade da decisão, o Impetrante deve demonstrar a flagrante ilegalidade ou teratologia no julgado impugnado, de modo a evidenciar a lesão ao direito líquido e certo suscitado no
writ
, o que não restou configurado na hipótese.

Ao contrário, a decisão fora devidamente fundamentada o que afasta qualquer tese de prejuízo imutável.

Aliás, o próprio impetrante informa que já foi interposto Recurso de Apelação, de modo que a decisão ora atacada, poderá ser revista

Deste modo, tenho que o Mandado de Segurança foi impetrado de
forma substitutiva
aos recursos ordinários (REsp e Rex) o que acarreta o desvirtuamento de sua finalidade constitucional, por haver outros meios impugnativos próprios à discussão pretendida, ou quando muito, ação rescisória.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023